Tribunal: STF
Processo: ARE 1354833
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Embargos a execução de título judicial. Honorários periciais. Experto nomeado em processo que tramitou sob a justiça gratuita. Sentença de improcedência. Apelação. Recebimento sem efeito suspensivo. Fazenda pública no polo passivo. Impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda. Agravo de instrumento não provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal. 



    Afirma o recorrente que, “nos termos do disposto no artigo 100 da Constituição Federal, somente é possível a expedição de ofício requisitório para pagamento dos débitos da Fazenda Pública após o trânsito em julgado tanto da fase de conhecimento como da fase de execução”.



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 45), onde se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 11/09/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.290.080/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2020 - grifei).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI nº 453.444/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/18).



    Sobre o tema destaca-se também a decisão da eminente Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.353.921/RJ, que bem aborda a questão, nesses termos:



    “6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “o que veda a jurisprudência é a execução provisória contra a Fazenda de obrigação de pagar quantia certa. Aqui, porém, a execução é definitiva, eis que já houve o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. Certo é que a pendência de recurso recebido apenas no efeito devolutivo interposto já na fase de cumprimento de sentença não é empecilho para a expedição do precatório” (fl. 20, e-doc. 10).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da jusrisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872-RG, Tema 45, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário assentou não ser possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública:



    (...)



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.154.961, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI n. 453.444-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    O agravante alega que matéria referente à prescrição ainda estaria pendente de julgamento.



     Essa situação poderá alterar o valor apurado no cumprimento de sentença, pelo que se mostra inviável a expedição de precatório neste momento processual, sem a definitividade adequada, considerada a pendência de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 724.497/RJ, Relatora a Ministra Assusete Magalhães.



    Este Supremo Tribunal assentou que, pendente o exame de recurso recebido apenas com “efeito devolutivo”, também é incabível a expedição de precatório de execução de quantia certa. Assim, por exemplo: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.079/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 948.076/SP, de minha relatoria, DJe 3.4.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.265.993/RN, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2021.



    O decidido no acórdão recorrido diverge da orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de expedição do precatório de execução provisória e controversa, por ainda pender recurso neste processo” (DJe de 9/12/21).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, fato a ensejar a reforma do acórdão atacado.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas execuções de quantia certa contra a Fazenda Pública.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente